Tribunal: TJDFT
Processo: 0737645-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. FACA TRANSPORTADA PARA DEFESA PESSOAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 19 DA LCP. NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE. TEMA 857 DO STF. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DESTINAÇÃO ILÍCITA DA FACA. POTENCIAL LESIVO DEMONSTRADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.” (Tema 857 do STF)
2. Nos termos do voto do relator para acórdão da repercussão geral (ARE 901623), “o elemento normativo do tipo penal sem licença da autoridade, previsto no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, prescinde de regulamentação estatal para sua configuração por não se referir às armas brancas”.
3. Na hipótese, as circunstâncias em que o acusado foi encontrado com um facão grande escondido sob a manga da camisa, cuja foto (ID 64109619) mostra o potencial lesivo da arma branca, somadas à afirmação dos policiais que efetuaram a abordagem de que o acusado disse que portava a faca para defesa pessoal compõem conjunto probatório suficiente sobre as elementares da infração penal.
4. Tratando-se de delito de perigo abstrato, é irrelevante o efetivo emprego da arma em outra atividade ilícita, consumando-se a infração penal com o porte fora de casa com evidente destinação não lícita (defesa pessoal).
5. Recurso conhecido e desprovido.